Tribunal: STF
Processo: HC 260288
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crime previsto no art. 218-B, § 2º, inciso I, do Código Penal. Pedido de absolvição. Exploração sexual configurada. Inviabilidade. Concessão de ordem para se revogar o regime inicial de cumprimento de pena. Fixação de regime mais gravoso. Fundamentação baseada em apenas uma circunstância judicial desfavorável. Ausência de condição válida para se justificar a imposição do regime mais gravoso. Regime incompatível. Revogação. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.